Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010203-55.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravado: Caetano Rubens Vendruscolo.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do cumprimento de sentença manejado no bojo da Ação de Repetição de Indébitos n. 0001255-50.2010.8.11.0037.
Ante a ausência de pedido de tutela antecipada recursal, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator